Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO DE USO COLETIVO EM ÁREA PRIVATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONTRATUAL. DESCONFORMIDADE COM A ABNT NBR 8160. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS DESDE OS DESEMBOLSOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas, Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais, rescindiu contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por culpa das Rés e as condenou à restituição integral de R$ 100.425,00 (cem mil quatrocentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, ambos desde a data da compra, afastado o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se a rescisão do contrato decorre de vício oculto imputável às Apelantes ou de iniciativa unilateral da adquirente; (ii) estabelecer se é cabível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; (iii) determinar se a correção monetária e os juros incidem desde os desembolsos ou apenas após o trânsito em julgado; e (iv) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser reduzidos por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial comprova que a instalação de caixas de gordura e de esgoto em área privativa da unidade, com necessidade de ingresso no imóvel para manutenção e atendimento a outras unidades, contraria a ABNT NBR 8160, não consta dos documentos e plantas entregues à compradora e configura vício oculto preexistente, apto a reduzir o valor do imóvel e a justificar a resolução contratual por culpa das fornecedoras.
4. A retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos é incabível porque a resolução do contrato não decorre de desistência imotivada da compradora, mas de inadimplemento das fornecedoras, incidindo a Súmula no 543 do STJ, que impõe restituição integral das parcelas pagas quando o desfazimento ocorre por culpa exclusiva do vendedor.
5. A correção monetária e os juros incidem a partir dos desembolsos realizados pela compradora, pois a obrigação de restituir decorre de vício oculto imputável às fornecedoras desde a origem, sendo inaplicáveis os precedentes relativos a rescisão por iniciativa do comprador.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser mantidos porque observam o piso legal do art. 85, § 2o, do CPC/15, o proveito econômico é certo e mensurável, e não estão presentes as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, para arbitramento por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A instalação de caixas de gordura e de esgoto de uso coletivo em área privativa de unidade autônoma, sem informação nos documentos contratuais e em desacordo com a ABNT NBR 8160, configura vício oculto apto a autorizar a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa do fornecedor.
2. Reconhecida a culpa do fornecedor pela resolução do contrato submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser integral, sem retenção de percentual contratual.
3. Na resolução contratual fundada em vício oculto imputável ao fornecedor, a correção monetária e os juros sobre os valores a serem restituídos incidem desde os desembolsos efetuados pelo comprador.
4. A fixação de honorários sucumbenciais no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC/15 não comporta redução por equidade quando a condenação conta com valor certo e mensurável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o e 6o. CC/02, art. 441. CPC/15, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543.